Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703100-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: AUGUSTO ALVES AGUIAR D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte contrária. Tal desistência deve ser homologada pelo Relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). No presente caso, o agravante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. requereu a desistência do agravo de instrumento, informando que o pedido liminar foi deferido nos autos originários, atendendo integralmente ao objeto do recurso. Dessa forma, por se tratar de direito potestativo da parte agravante de não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC, c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da patrona, formulado pela parte agravante, uma vez que se trata de empresa conveniada para expedição eletrônica, que firmou acordo com este TJDFT para o recebimento de intimações por meio do sistema no portal eletrônico. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator